Tribunal: TJSP
Processo: 1009455-65.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Atraso de 11 horas – Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$3.500.00, para cada autora - Pleito de majoração dos danos morais – Possibilidade – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso relevante, mas sem maiores consequências – Ausência de provas

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Atraso de 11 horas – Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$3.500.00, para cada autora - Pleito de majoração dos danos morais – Possibilidade – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso relevante, mas sem maiores consequências – Ausência de provas quanto a eventual perda de compromissos ou outros – Perda de suposta celebração de aniversário de uma das coautoras não demonstrado – Retorno programado com antecedência de seis dias em relação à data do aniversário - Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam o acolhimento da pretensão recursal e a majoração do dano moral para R$5.000,00, a cada autora – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009455-65.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEUMA
CAETANO COSTA FREIRE, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009455-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23355
Fls. 2/6
Voto no 23355
Apelação Cível no 1009455-65.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Neuma Caetano Costa Freire
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Juiz de Direito: Dr(a). Claudia Felix de Lima
Apelação – Transporte aéreo nacional – Atraso de 11 horas –
Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos
morais fixada em R$3.500.00, para cada autora - Pleito de
majoração dos danos morais – Possibilidade – Quantum
indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso relevante, mas
sem maiores consequências – Ausência de provas quanto a
eventual perda de compromissos ou outros – Perda de suposta
celebração de aniversário de uma das coautoras não
demonstrado – Retorno programado com antecedência de seis
dias em relação à data do aniversário - Apreciação equitativa,
levando-se em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes,
de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a
repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu,
autorizam o acolhimento da pretensão recursal e a majoração
do dano moral para R$5.000,00, a cada autora – Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta por Neuma Caetano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009455-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23355
Fls. 3/6
Costa Freite e Edina Andrade Dias Costa, em face da r. sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara,
às fls.180/183, nos autos das ações indenizatórias conexas, ajuizadas contra a
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, por meio da qual o pedido inicial fora
acolhido para condenar a ré ao pagamento de R$3.500,00, para cada autora, a
título de dano moral, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformadas, as autoras recorrem, buscando a reforma
da r. sentença. Argumentam, em síntese, quanto à necessidade de majoração
do quantum indenizatório. Alegam, ainda, que o montante fixado é ínfimo, se
comparado ao porte da companhia aérea, além disso, a indenização tem por
escopo o desestímulo à desídia, quanto aos deveres inerentes à prestação de
serviço. Por fim, requerem a majoração do montante indenizatório no importe
de R$15.000,00 (fls.185/198).
A ré ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção
da r. sentença (fls.204/216).
Recurso tempestivo e regularmente processados nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso interposto, porquanto, presentes os
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da d.
magistrada a quo, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009455-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23355
Fls. 4/6
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo com previsão de
saída no dia 17/11/2019 às 06h10min a partir da cidade de Vitória da
Conquista e chegada às 08h10min à cidade de São Paulo (fls.17). Alegaram
as autoras que a viagem tinha como propósito a comemoração do aniversário
da autora Neuma junto a familiares, sendo que, no aeroporto foram
surpreendidas com o cancelamento do voo, tendo sido realocadas para um
voo às 17h25min com previsão de chegada às 19h17min, fato que ocasionou
atraso de onze horas e sete minutos. Pugnaram pela condenação da ré no
pagamento de danos morais.
A companhia aérea, em sede de contestação, alegou que o
cancelamento decorreu de adequação da malha aérea, circunstância a
caracterizar força maior. Afirmou ter prestado a assistência material e
concluído o contrato de transporte.
A insurgência está restrita ao quantum indenizatório.
Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a fixação
de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação
equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,
bem como, inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009455-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23355
Fls. 5/6
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
Vale destacar quer, a despeito do atraso do atraso de 11
horas, as autoras não provaram a perda de qualquer compromisso pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009455-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23355
Fls. 6/6
tendo se limitado a fundamentar o pleito de ressarcimento pelo dano moral,
tão somente, em razão do atraso.
Observo
ainda que a alegada perda quanto à
comemoração do aniversário da autora Neuma não se mostra verossímil, dado
que celebra natalício em 26/11 (fls.16), enquanto o retorno à cidade de
Vitória da Conquista estava agendado para o dia 20/11/2019 (fls.17).
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
importe de R$5.000,00, a cada autora, apresenta-se adequado, proporcional e
razoável para o fim a que se destina, mormente, se considerarmos que a
indenização por dano moral tem por fim a justa reparação e não o
enriquecimento sem causa.
E quanto à verba honorária, os honorários do patrono das
autoras fora fixado no patamar máximo, logo, não há margem para
majoração.
Por fim, inaplicável o disposto no art. 85, §11 do Código
de Processo Civil porque não houve fixação a favor do patrono da ré.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora